Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736410-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUSTAQUIO ANTONIO DINIZ COELHO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator